Tribunal: TJDFT
Processo: 0718756-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718756-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ALEXANDRE RAMALHO DE ABREU D E C I S Ã O Cuida-se de recurso interposto por Banco Bradesco S.A. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema InfoJud. A agravante alega, em síntese, que as pesquisas anteriores, realizadas em outros sistemas, retornaram negativas e que a última pesquisa InfoJud foi realizada no ano de 2021. Pugna pela antecipação da tutela para determinar a pesquisa de ativos no InfoJud e, no mérito, requer a confirmação da liminar requerida. Subsidiariamente, requer que autos não sejam enviados ao arquivo até julgamento definitivo desse recurso É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, não se vislumbra o risco de dano irreparável a justificar a concessão da antecipação da tutela recursal, uma vez que, em caso de arquivo provisório dos autos, estes poderão ser desarquivados a qualquer momento para o prosseguimento da execução. Assim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente a probabilidade do direito, haja vista a inexistência do perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de setembro 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator